Tribunal: TJMT
Processo: 8011258-58.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011258-58.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (REPRESENTANTE), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8011258-58.2016.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

NILDO LIMA QUEIROZ

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DE LINHA TELEFÔNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida é usuária dos serviços da Ré através da linha telefônica no. (65) 3326-2345.

Aduz que teve seu serviço interrompido indevidamente, após ajuizar ação anterior contra a empresa de telefonia.

A Reclamada justifica que o cancelamento se deu por determinação judicial do processo 8010320-68.2013.8.11.0055 anteriormente ajuizado pelo Autor.

Após análise dos autos, verifiquei que a Autora de fato ajuizou ação anterior sob número 8010320-68.2013.8.11.0055 reclamando sobre serviços incluídos em sua linha telefônica não solicitados, da qual sobreveio a seguinte sentença:

ANTE O EXPOSTO, e com base em tudo o que consta dos autos, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para:

DECLARAR inexistentes e inexigíveis os débitos referentes à ordem de serviço 1-42064234782, contrato n. 22406144, códigos de acesso n. 65 8478-7137, 65 8477-8091 e 65 3326-2345, plano OI CONTA TOTAL 2 MAIS ou OI CONTA TOTAL 200 MAIS, e,
por consequência, determinar que a parte reclamada cancele-os
; e

CONDENAR o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso ? 04/02/2013 (primeira cobrança indevida), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (
Súmula 362 ? STJ).

Desta sentença, não foram opostos embargos de declaração, transitando em julgado.

Por fim, entendo que o Magistrado se posicionou pelo cancelamento de ambos, tanto dos serviços questionados quanto do contrato em si, não havendo ato ilícito cometido pela empresa Ré, que apenas cumpriu medida judicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020